Tribunal: TJDFT
Processo: 0708116-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, a decisão de impronúncia somente tem lugar quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria da infração.
2. Verificada a ausência de indícios mínimos de autoria e de participação da apelada na conduta delitiva narrada na peça acusatória, a impronúncia é medida que se impõe.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido